Tribunal: TJES
Processo: 5009532-30.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009532-30.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: ROZIMERI MARTINS CESCONETI GUERZET AYRES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONSELHEIRA TUTELAR. AFASTAMENTO ILEGAL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de São Mateus contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 800,00) e morais (R$ 20.000,00), em razão de afastamento arbitrário de Conselheira Tutelar de suas funções pelo prazo de 90 dias, sem remuneração.

2. O ente municipal alega a inexistência de ato ilícito, sustentando que a instauração do procedimento administrativo constitui exercício regular do poder-dever de autotutela, além de insurgir-se contra o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública incorreu em responsabilidade civil objetiva ao afastar servidora por meio de processo administrativo eivado de nulidade, reconhecida judicialmente, e se
essa
conduta enseja o dever de indenizar por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, exigindo apenas a prova do nexo causal e do dano.

5. A ilegalidade do processo administrativo disciplinar foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, ante a flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consubstanciada na negativa de acesso aos autos e ausência de citação válida.

6. O afastamento ilegal resultou em perda patrimonial comprovada (lucros cessantes referentes a plantões
habitualmente
realizados) e grave ofensa à honra subjetiva e imagem profissional da servidora, exposta em redes sociais sob pecha de desidiosa.

7. O montante de R$ 20.000,00, fixado a título de danos morais, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade da conduta e da repercussão do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "1. O afastamento de servidor público ou agente honorífico do exercício de suas funções, mediante processo administrativo nulo por cerceamento de defesa, configura ato ilícito passível de indenização. 2. A responsabilidade do ente público, nesses casos, é objetiva, cabendo a reparação por lucros cessantes e danos morais quando demonstrada a redução patrimonial indevida e o abalo à imagem e honra profissional do agente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV, e art. 37, § 6º; EC nº 113/2021, art. 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009532-30.2024.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDO : ROZIMERI MARTINS CESCONETI GUERZET AYRES

MAGISTRADO :
LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de São Mateus, objetivando a reforma d
a
sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 20.000,00) e materiais (R$ 800,00), em virtude de afastamento arbitrário de Conselheira Tutelar.

Extrai-se dos autos, que a
Recorrida
, no exercício da função de Conselheira Tutelar, foi submetida a procedimento administrativo disciplinar instaurado pela Comissão de Ética do COMDISAM,
que resultou na aplicação da
sanção de afastamento d
as
funções por 90 (noventa) dias, sem remuneração.

A pretensão indenizatória deduzida nos presentes autos fundamenta-se na nulidade do referido processo administrativo, já reconhecida em sede de Mandado de Segurança com trânsito em julgado, ante a flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consubstanciada na negativa de acesso aos autos e na ausência de citação válida.

A
A
utora/Recorrida alega, ainda, que os fatos que motivaram a investigação — uma breve parada em estabelecimento comercial durante diligência oficial com menor — foram distorcidos e disseminados em redes sociais, causando-lhe danos materiais (honorários e perda de plantões) e severo abalo moral.

Pois bem.

A responsabilidade civil do Estado, por atos comissivos, é objetiva (Art. 37, § 6º, CF/88), exigindo-se a prova do nexo causal e do dano, independentemente de culpa.

Nas razões recursais, alega a
municipalidade que a atuação da Comissão de Ética pautou-se no poder-dever de autotutela.

Entretanto, a ilegalidade do referido processo administrativo já foi reconhecida por acórdão transitado em julgado, prolatado por este Tribunal de Justiça, no julgamento da Remessa Necessária nº 5004762-62.2022.8.08.0047.

Restou comprovado que a Recorrida foi afastada de suas funções sem que lhe fosse oportunizado o acesso às acusações ou a participação na produção probatória, em flagrante ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF/88).

A prova documental, especialmente a Ata Notarial lavrada em 21.07.2022, é contundente ao demonstrar a negativa de acesso aos autos, o que inquina de nulidade absoluta o procedimento sancionatório.

Não se cuida, portanto, de mero exercício de poder fiscalizatório, mas de agir administrativo desbordante da legalidade, que submeteu a se
rvidora a uma situação vexatória pública e à redução patrimonial indevida.

No tocante aos danos materiais (lucros cessantes), impõe-se a manutenção da condenação.

Além de o Recorrente não ter impugnado especificamente a condenação em lucros cessantes, restou comprovado nos autos que
, em razão do afastamento ilegal de suas funções, a Autora/Recorrida deixou de auferir R$ 800,00 (oitocentos reais) referentes a plantões habitualmente realizados pela mesma.

Quanto ao dano moral, a gravidade da ofensa à honra subjetiva e à imagem profissional da Conselheira, exposta em redes sociais, inclusive com fotografias da mesma, sob a pecha de desidiosa, com base em processo administrativo nulo, transcende o mero dissabor cotidiano.

O valor fixado a título de danos morais – R$ 20.000,00 - atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo tanto ao caráter
reparatório
quanto ao pedagógico-punitivo, necessário para
inibir novas condutas ilícitas por parte do ente municipal
.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.